Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, já que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei n.o 11.795/2008, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
3. É necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pelo grupo consorcial devido à desistência do consorciado, para que haja possibilidade de aplicação da multa prevista contratualmente, conforme se verifica da interpretação dos artigos 10, § 5o, da Lei n.o 11.795/2008 c/c art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, não foi demonstrado o suposto prejuízo pela saída antecipada do consumidor do grupo, razão pela qual a retenção de valores a título de multa é incabível.
4. O fundo de reserva possui a finalidade de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando o fundo comum contra imprevistos financeiros; não comprovado o prejuízo suportado pelo consórcio devido à desistência do consorciado, incabível a retenção do valor pago sob essa rubrica. Demais, cumpre ressaltar que a retenção dos valores pagos pelo consumidor, que somente serão devolvidos caso haja a contemplação em sorteio ou no encerramento do grupo, é a forma de compensar o consórcio pela saída antecipada do consorciado, lembrando, ainda, que outra pessoa pode aderir ao grupo em andamento, recompondo o número de participantes. Precedentes: acórdãos n.o 1221673, 1186993, 1159835 e 1078033.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela recorrente. Sem honorários, eis que não apresentadas as contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.